Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-87.2022.8.26.0185
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Os embargos são opostos com intento de prequestionamento da matéria debatida e, em especial, dos dispositivos legais tidos por vilipendiados, tais como: artigo 489, parágrafo 1o, IV do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Os embargos são opostos com intento de prequestionamento da matéria debatida e, em especial, dos dispositivos legais tidos por vilipendiados, tais como: artigo 489, parágrafo 1o, IV do Código de Processo Civil, e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Omissão evidenciada. Inobservância ao posicionamento firmado pelo C. STJ em Recurso Repetitivo paradigma (EARESP n.o 676.608/RS). Modulação dos efeitos da tese fixada, aplicando-se a repetição em dobro dos valores pagos a maior a partir de 30.3.2021 (publicação do acórdão). Descontos praticados anteriormente a essa data que ensejam devolução na forma simples.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS